Tribunal: TJDFT
Processo: 0723005-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRADIÇÃO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE PARCELAS DE MÚTUOS EM CONTA BANCÁRIA. INTERPRETAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA N. 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. A contradição deve ser interna, entre fundamentos ou entre este e o dispositivo, de sorte que a divergência interpretativa de precedente e acerca da regra aplicável sobre a autorização do desconto de prestações de empréstimos em conta bancária e sua manutenção não induz a existência do vício de contradição, senão insatisfação com o resultado desfavorável do julgamento contrário aos interesses do embargante.
3. A mera insatisfação com o entendimento firmado pelo órgão fracionário julgador não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.